Tribunal: STF
Processo: ARE 1340068
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FGTS. BASE DE CÁLCULO. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo movido contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (COTA PATRONAL E SAT/RAT), CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS ÀS ENTIDADES TERCEIRAS E CONTRIBUIÇÃO AO FGTS SOBRE FÉRIASGOZADAS. 



    I - É devida a contribuição previdenciária (cota patronal e SAT/RAT) e contribuições destinadas às entidades terceiras sobre as verbas pagas aos empregados a título de férias gozadas, o entendimento da jurisprudência concluindo pela natureza salarial dessa verba. 



    II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que em matéria de contribuição ao FGTS não se aplica a sistemática utilizada para fins de incidência de contribuição previdenciária e imposto de renda e que somente as verbas expressamente previstas em lei podem ser excluídas da base de cálculo, sendo irrelevante o caráter indenizatório ou remuneratório. 



    III - É devida a contribuição ao FGTS sobre os valores relativos as férias gozadas porquanto tal verba não está prevista no rol do art. 28, §9º, da Lei nº 8.212/91 c.c. art.15, §6º, da Lei 8.036/90. Precedentes do STJ e desta Corte. 



    IV - Recurso desprovido.” (e-doc. 160, p. 12).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 168).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. 150, inc. I, e 195, inc. I, al. “a”, da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que “o v. acórdão recorrido ao decidir pelo não provimento do Recurso de Apelação e pela rejeição dos Embargos de Declaração manejados pela Recorrente, acabou negar vigência a uma série de dispositivos constitucionais, a saber: (i) artigo 195, I, ‘a’, da Constituição Federal, pois as verbas pagas pelo empregador a título de férias usufruídas (gozadas) não decorrem da remuneração destinada a retribuir o trabalho e; (ii) artigo 150, I, da Constituição Federal, uma vez que o fato gerador e a base de cálculo dos tributos devem ser determinados positivamente, todavia isso não ocorre com a inclusão das verbas pagas a título de férias gozadas (usufruídas) na base de cálculo das contribuições previdenciárias (quota patronal e RAT), devidas a terceiros e ao FGTS” (e-doc. 176, p. 11).



    3.2. Pede “seja integralmente provido, a fim de que se reconheça o caráter indenizatório do pagamento de férias gozadas (usufruídas) pelos empregados da ora Recorrente, de modo que tais montantes sejam excluídos das bases de cálculo das contribuições previdenciárias (quota patronal e RAT), devidos a terceiros e ao FGTS, reconhecendo, ainda, o seu direito à compensação dos valores pagos indevidamente a tal título nos últimos 5 anos” (e-doc. 176, p. 21).



    5. O tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência do Tema nº 955 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 181).



    6. A agravante argumenta que “este E. STF possui competência plena para avaliar a natureza da verba relativa às férias gozadas, uma vez que esta Corte já se prestou a analisar, em outra oportunidade, natureza jurídica de outras verbas em mesma situação. (...) Ademais, configurada a competência para delimitar a base de cálculo das contribuições previdenciárias, é certo que a Suprema Corte também possui competência para reconhecer a identidade das bases de cálculo das contribuições previdenciárias e da contribuição ao FGTS, de modo que a r. decisão também merece reforma neste sentido” (e-doc. 185, p. 5-6, grifos nossos).



    6.1. Pede ”seja reformada a r. decisão agravada, haja vista a comprovada afronta aos dispositivos constitucionais tratados neste Recurso, para que, dado provimento ao presente Agravo, seja conhecido o Recurso Extraordinário e, ao fim, devidamente analisadas as violações indicadas, seja provido para reconhecer o caráter indenizatório do pagamento de férias gozadas (usufruídas) pelos empregados da ora Agravante, de modo que tais montantes sejam excluídos das bases de cálculo das contribuições previdenciárias (quota patronal e RAT), devidos a terceiros e ao FGTS, reconhecendo-se, por fim, o direito à compensação de tais valores pagos indevidamente nos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda” (e-doc. 185, p. 16, grifos nossos).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. Transcrevo, para melhor esclarecimento da matéria controvertida, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “No que diz respeito à contribuição previdenciária (cota patronal e SAT/RAT) e às contribuições destinadas às entidades terceiras anoto que o pagamento de férias gozadas tem natureza remuneratória e, portanto, incide a exação sobre referida verba, entendimento que encontra apoio em precedentes a seguir transcritos: (...)



    Passando à pretensão de exclusão de verba dita de caráter indenizatório da base de cálculo do FGTS, consigno tratar-se de matéria que já passou pelo escrutínio do Eg. Superior Tribunal de Justiça firmando orientação contrária à postulação. 



    Com efeito, a Corte Superior orienta-se no sentido de que somente as verbas expressamente previstas em lei podem ser excluídas da base de cálculo da contribuição ao FGTS, sendo irrelevante se a natureza é indenizatória ou remuneratória, de modo que não se aplica o critério utilizado em relação à contribuição previdenciária. Confira-se: (...)



    No tocante à rubrica férias gozadas, sendo verba não elencada taxativamente no rol do art. 28, §9º, da Lei nº 8.212/91, o entendimento firmado pela jurisprudência é de incidência da contribuição ao FGTS, conforme se verifica dos precedentes do STJ e desta Corte a seguir transcritos: (...)



    Registro que diante da exigibilidade da contribuição previdenciária (cota patronal e SAT/RAT), contribuições destinadas às entidades terceiras e contribuição ao FGTS sobre referida verba, resta prejudicada a apreciação da questão atinente à compensação de valores.” (e-doc. 160, p. 3-12, grifos nossos).



    9. Destarte, a solução encontrada no acórdão está restrita ao âmbito infraconstitucional, não atingindo, diretamente, a estatura constitucional, senão de maneira reflexa, a afastar a viabilidade do reclamo extraordinário.



    10. O Supremo Tribunal Federal assentou que “a controvérsia atinente à definição da base de cálculo da contribuição ao FGTS é de natureza infraconstitucional”. 



    10.1. Nesta linha, confira-se a jurisprudência desta Corte Maior:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Incidência de contribuição previdenciária. Base de cálculo. Natureza da verba. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança.”



    (ARE nº 1.387.928-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/12/2022, grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 955. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. MULTA APLICADA. I – A controvérsia atinente à definição da base de cálculo da contribuição ao FGTS é de natureza infraconstitucional (Tema 955 – RE 1.050.346-RG). II – Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC) e aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).”



    (RE nº 1.008.965-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/10/2017, p. 31/10/2017, grifos nossos).



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FGTS. CONTRIBUIÇÃO. NATUREZA DAS VERBAS. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. OFENSA REFLEXA. ACÓRDÃO RECORRIDO: FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 283/STF. 1. As instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.036/1990, Lei nº 8.212/1990 e Decreto nº 99.684/1990). Nesse contexto, verifico existente fundamentação infraconstitucional suficiente para solucionar a questão posta nos autos. Aplicação da Súmula 283/STF. 2. Esta Corte tem jurisprudência pacificada no sentido de que as contribuições para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não têm natureza jurídica tributária. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 956.688-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/08/2016, p. 22/08/2016).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. Sem honorários advocatícios, conforme o enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator